Tribunal: STF
Processo: Rcl 94487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Perímetro Serviços e Conservação Predial – Eireli contra decisão da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1000061-52.2026.5.02.0711, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata: 

[...] Trata-se de Reclamação Trabalhista na qual a reclamante, antes de ter  efetivamente trabalhado na reclamada, com registro, busca o reconhecimento de vínculo  empregatício com a reclamada no período de 19/05/2025 até 13/06/2025. Por consequência,  pleiteia direitos típicos da suposta relação de emprego, como férias, FGTS, e também outros títulos,  como horas extras, horas intervalares e etc.  
Ocorre que, como exposto e provado em defesa, e ao contrário do alegado na  peça vestibular, a relação entre as partes não é de vínculo de emprego, pois a reclamante sempre se  apresentou à reclamada, como uma profissional autônoma, sem habitualidade, pessoalidade e  subordinação. 
Com efeito, ao contrário do alegado, antes do registro a reclamante  compareceu na reclamada algumas vezes apenas, fazendo verdadeiro bico, ocasião em que recebia  por diária, no valor aproximado de R$ 150,00 e mais condução, para acompanhar serviços e coordenar  funcionários, devido ao seu know how e experiências anteriores (doc. 1, p. 3). 

Sustenta, ainda, que:

[...]  a reclamante apresentava-se como uma prestadora de serviços  autônoma, prestando serviços de forma eventual, no seu único interesse, e recebendo diária,  sempre a seu critério e sua disponibilidade.   
  Importante aqui destacar que a reclamante efetivamente atuava com  autonomia total, e sem qualquer espécie de subordinação, eis que não havia rotina de  comparecimento obrigatório, mas era a reclamante quem decidia os dias de comparecimento, a seu  critério e interesse, tanto que comumente não comparecia, avisava que não estaria disponível na  semana, pois dizia que tinha compromissos pessoais e familiares.  
Assim, a reclamante nesse intervalo apresentava-se como uma prestadora de  serviços autônoma, prestando serviços de forma eventual, no seu único interesse, e recebendo  diária (doc. 1, p. 3). 

Segundo aduz:

[...] o D.  Magistrado “a quo”, mesmo instado por expressamente por esta parte, negou-se a suspender o  andamento do processo, deixando de aplicar o que foi determinado pelo Sr. Ministro Gilmar  Mendes.   
Com efeito, esta parte, ingressou no processo, compareceu na audiência  designada, apresentou a defesa respectiva, fazendo alusão expressa  - inclusive como matéria  preliminar - para que fosse atendida a determinação de S. Exa., o Ministro Gilmar Mendes, na qual  houve por bem, no processo de  Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603  determinar a “suspensão  nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões  mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, até  julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (doc. 1, p. 4).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a suspensão do processo até que se  aguarde, em definitivo, o julgamento do Tema 1389 por este Colendo  Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 14).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto. Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelo reclamante, consignando:

Vistos etc. 
Considerando-se que a matéria discutida na presente demanda não tem por objeto alegação de ilicitude de contratação de trabalhador autônomo ou pejotização, não há que se falar na suspensão do feito por observância do disposto na r. Decisão publicada em 14/04/2025 no ARE 1532603 RG/PR. 
As demais preliminares suscitadas serão apreciadas após a regular instrução processual (doc. 7, p. 2).

Verifico que não foi juntado e não há menção de contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica, firmado entre as partes. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.911/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator